Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena de multa. Proporcionalidade. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a pena de multa deve ser reduzida na mesma proporção da pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. O cálculo da pena de multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada em valor excessivo, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.